Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. Em sede recursal, a autora/recorrente alega que houve falha na prestação de serviços por parte do banco réu, que não adotou mecanismos de segurança hábeis a evitar os danos causados aos consumidores.
5. Em contrarrazões, o réu/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. O contexto probatório atestou que em 18/08/2023 a autora recebeu mensagem de amiga, por meio de rede social, solicitando empréstimo de R$500,00, mediante transferência do valor para GABRIEL DOS SANTOS TITO, via PIX. Ao efetuar a transferência, a autora recebeu mensagem de erro e obteve sucesso na segunda tentativa. Posteriormente, constatou que foi vítima de golpe, uma vez que o perfil da rede social da amiga foi clonado e, sem a sua autorização, nova transferência de R$3.983,52 foi realizada para a mesma conta (ID 56456858 e 56456961).
8. A fraude foi concretizada porque a recorrente, sem confirmar a fidedignidade da mensagem recebida na rede social, realizou a transferência em benefício de terceiro e, a partir daí foi desencadeado o desfalque financeiro maior, supostamente mediante a prática de crime virtual.
9. Por outro lado, não é possível concluir que não se trata de fortuito interno, visto que a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário. Com efeito, as transações efetuadas discrepam do padrão de consumo da autora, que recebe salário mensal de R$2.988,86 (ID 56456993) e as operações que realiza na conta bancária raramente ultrapassam R$200,00 (ID 56456976). Ainda assim, o alerta de segurança do banco não foi acionado e a transferência destoante do perfil da autora não foi detectada ou impedida, evidenciando falha no serviço bancário fornecido. Nesse sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.
10. Outrossim, a instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, que as transferências foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC), mediante procedimento padrão e que é passível de apuração técnica da legitimidade (ID 56456974 e 56456975). Ademais, cabe à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, assim como que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Nesse sentido: REsp n. 727.843/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2005, DJ de 1/2/2006, p. 553.
11. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
12. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos seguintes termos: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
13. Por conseguinte, por força da culpa concorrente, o prejuízo de R$3.983,52 deve ser rateado entre as partes, devendo a instituição financeira restituir à autora/recorrente a metade do valor do prejuízo, correspondente a R$1.991,76 (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808,1705075 e 1662813.
14. Por outro lado, a fraude bancária afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos morais suportados pela autora.
15. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a instituição financeira a pagar à autora o valor de R$1.991,76 (um mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), a ser acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir de 18/08/2023 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
16.Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.